Tribunal: TJDFT
Processo: 0725468-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por D.L.M. representado por sua genitora D.P.M., em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência referente à manutenção do tratamento médico/psicológico do agravante, que está no transtorno do espectro autista – TEA e que as agravadas negaram. O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido (ID 73425113) Contrarrazões apresentadas (ID 74273800) É o relatório. DECIDO. Em consulta aos autos originários, vê-se que foi proferida sentença (ID-260419495), que homologou acordo aceito pela Nova Saúde Operadora Integrada Ltda, com o seguinte dispositivo: “Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo de ID. 253021644, aceito pela ré NOVA SAÚDE OPERADORA INTEGRADA LTDA no ID. 254064260, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Ainda, HOMOLOGO, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a desistência do feito em relação às rés EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA e GAMA SAÚDE LTDA, conforme requerido no ID. 258007762. Resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, com relação à ré NOVA SAÚDE OPERADORA INTEGRADA LTDA. Com fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação às rés EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA e GAMA SAÚDE LTDA. Sem custas a serem apuradas. Sem honorários, salvo disposição diversa no instrumento homologado. Ante a ausência de interesse recursal, a sentença transita em julgado nesta data. Após certificado o trânsito em julgado, verifique-se a existência de valores depositados nos autos sem destinação promovida ou alvará já expedido e, em caso negativo, proceda-se à baixa na distribuição, remetendo os autos ao arquivo.” Portanto, o acordo feito pelas partes do processo principal, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se.